Tribunal: TJBA
Processo: 8019385-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019385-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BANCO MASTER S/A E OUTROS Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA APELADO: LENI VARJAO DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO. CONSUMIDORA QUE, AO PROPOR AÇÃO JUDICIAL, DISCORDOU EM SUBMETER-SE À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO QUE CONTRATOU, DIRETAMENTE COM O BANCO, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS ASSOCIADOS. AFASTAMENTO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS REMUNERADOS AOS ASSOCIADOS. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELADA. IMPERIOSA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8019385-42.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.